Tribunal: TJDFT
Processo: 0721616-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0721616-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: IARA MICHIKO YAMADA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu o pedido do credor e reconheceu que os juros de mora deveriam ser contados a partir de 15/08/2015, data em que o cheque foi fraudado, e não 07/03/2023, data do conhecimento pela parte autora/credora e que seria a data do dano, conforme pretensão da parte devedora. O Agravante sustenta, em síntese, que em razão de o juízo estar garantido, que não seja permitida o levantamento dos valores controversos por parte do credor até que o Colegiado estabeleça a data a partir do qual devem fluir os juros de mora. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Em exame preliminar reconheço a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso em razão da possibilidade de levantamento das quantias que foram objeto de garantia do juízo. Não que isso importe no reconhecimento de qualquer tese de mérito aprestada pelo ora Agravante, apenas para dizer que a legalidade da decisão impugnada necessita de reexame pelo Colegiado, sem que isso possa causar qualquer prejuízo efetivo. Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.